Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-73.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006121-73.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (RECORRIDO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JACIRA SOUZA LUCAS - CPF: 026.366.771-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), T. L. G. - CPF: 061.862.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADA – PRIMARIEDADE E MENORIDADE RELATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

“
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (TJMT, RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000).

“
Em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
” (TJMT, RSE nº 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006121-73.2021.8.11.0013 -
CLASSE CNJ - 426
– COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

JADIR TOMÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE nº 1006121-73.2021.8.11.0013), que concedeu liberdade provisória e aplicou medidas cautelares alternativas a JADIR TOMÉ DA SILVA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
– art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 12, da Lei 10.826/2003 – (ID 137517800).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta a necessidade da segregação para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 137517811).

JADIR TOME DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 137517814).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 137517815).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes – Concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Irresignação Ministerial – Pleito de reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, em razão da presença dos requisitos legais, principalmente, para garantia da ordem púbica – Procedência – Imprescindibilidade da prisão demonstrada – Expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de petrechos comumente utilizados no tráfico – Demonstração dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva - Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 140140687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido foi preso em flagrante no dia 24.11.2021 pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID 137517773).

Em 25.11.2021, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, em plantão judicial, concedeu liberdade provisória e aplicou medidas diversas da prisão com seguinte fundamentação:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante em que a autoridade policial comunica a prisão de JADIR TOME DA SILVA, pelos crimes previstos nos Arts.33 da Lei 11.343/2006 e art.12 da Lei 10.826/03. [...]

Compulsando os autos verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.

Entendo, contudo, que a prisão não deve ser revogada, mas sim substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo que o magistrado poderá, de ofício, conceder a liberdade provisória quando entender que as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, instrução processual. [...]

Com efeito, o acusado foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, não obstante o tipo penal, caso condenado dificilmente terá uma pena que justifique a fixação do regime inicial fechado, consequente a prisão cautelar será mais gravosa que a própria pena ao final do processo (princípio da homogeneidade das cautelares).

Ademais, sequer constam dos autos folha de antecedentes criminais

Não se justifica o ergástulo cautelar, devendo o acusado responder em liberdade, cumprindo apenas as medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Apesar de estarem presentes os requisitos para determinação da prisão provisória (art. 312 art. 313, do CPP), entendo as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) são suficientes para garantia da ordem pública, e para seguramente aplicar a lei penal e instruir os autos.

Por derradeiro, insta salientar que com base na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus coletivo (HC568693) para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado.

Sendo assim, entendo necessária, adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, razão pela qual aplico ao acusado em substituição à Prisão Preventiva, as seguintes medidas cautelares:

a) de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA;

b) de proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares;

c) de recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 18 horas, e nos finais de semana e feriados em tempo integral.

d) de proibição de consumir bebida alcóolica e fornecê-la para menores de idade

Em consequência determino:

1 - Concessão da Liberdade Provisória SEM FIANÇA ao indiciado JADIR TOME DA SILVA qualificado nos autos”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati
– ID 137517800
).

Em 19.8.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o recorrido por de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
– art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 12, da Lei 10.826/2003 -
(PJE nº 1001695-81.2022.8.11.0013).

Os autos estão conclusos para decisão desde 13.9.2022 (PJE nº 1001695-81.2022.8.11.0013).

Pois bem.

A prisão em flagrante do recorrido ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido no incidente n º 1005568-26.2021.8.11.0013 (Operação “Progresso”), o qual tinha como alvo a pessoa de Daniel Souza Moura [suposto integrante da facção “Comando Vermelho”] e deveria ser cumprido na residência localizada na rua Maria Moraes de Oliveira, casa ao lado da residência de muro verde (coordenadas GPS -15.2466633; -59.3092517), bairro Jardim Santa Amália (ou Residencial Glória), Pontes e Lacerda/MT (ID 137517776).

O recorrido havia se mudado para o imóvel [rua Maria Moraes de Oliveira, 431, bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT] há aproximadamente 1 (um) mês (ID 137517787) e não figurava dentre os investigados da Operação “Progresso”, consoante se extrai do Relatório de Investigação Preliminar nº 2021.13.12336 (ID 137517792).

Na diligência, no quarto do recorrido foram apreendidas drogas [817,11g (oitocentos e dezessete gramas e onze decigramas) de pasta-base de cocaína e 220,80g (duzentos e vinte gramas e oitenta centigramas) de maconha], 1 (uma) pistola Astra [calibre 9 mm] e 13 (treze munições) do mesmo calibre (ID 137517777; ID 137517781).

Em 25.11.2021, o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao recorrido mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por entender que não haveria abalo à ordem pública ao sopesar o princípio da homogeneidade (
ID 137517800
).

No caso, os indicativos de envolvimento do recorrido em tráfico de drogas [apreensões de 817,11g (oitocentos e dezessete gramas e onze decigramas) de pasta-base de cocaína, 220,80g (duzentos e vinte gramas e oitenta centigramas) de maconha, 1 (uma) pistola Astra, calibre 9 mm e 13 (treze munições) do mesmo calibre] não justificam, por si sós, a prisão preventiva, em especial ao sopesar a primariedade e menoridade relativa , visto que o recorrido tinha 18 (dezoito) anos de idade na data do fato - ID 13751787 - (TJRS, HC nº 70084129477 – Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 29.5.2020).

Isso porque, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP) e quando verificada a suficiência “
de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Outrossim, “
a ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022).

Não bastasse, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
.” (RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022